Tribunal: STF
Processo: Rcl 60927
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fluvialba Paraguay S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região descumprido, no processo n. 0024049-90.2020.5.24.0041, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), na qual determinada a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Na origem, requerida a suspensão do processo, o órgão reclamado assim se manifestou:



    Compulsando os autos (0024049-90.2020.5.24.0071), verifico que as empresas Serviço de Navegação Bacia do Prata S.A e Companhia Interamericana de Navegação e Comércio figuram no polo passivo, desde a fase de conhecimento da ação, tendo ambas apresentado defesa, inclusive, de forma conjunta (ID 13a28c9 - fls. 112). 



    Em audiência realizada em 10.2.2020 (ID. 31d47d7 - fls. 347), as empresas estiveram presentes (representadas pela mesma preposta) oportunidade em que firmaram acordo com o reclamante, no qual pactuaram que o pagamento da avença seria promovido pela primeira reclamada. 



    Considerando o descumprimento do acordo, teve início a execução. Malgrado, devido à existência de dezenas de reclamações trabalhistas em face das referidas empresas, inclusive, do reconhecimento - em fase de conhecimento /cognição - de que SERVIÇO DE NAVEGAÇÃO DA BACIA DO PRATA S.A; CINCO - COMPANHIA INTERAMERICANA DE NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO; CINCO MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA; OUTBRAS - OUTSTANDING DO BRASIL ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A   e APPM - AGÊNCIA PORTUÁRIA DE PORTO MURTINHO, formavam Grupo Econômico, o juízo de origem (Vara do Trabalho de Corumbá/MS), determinou a reunião das execuções que tramitavam em face destas (ID 9031208 - fls. 368). 



    Reforço, novamente, que o reconhecimento de grupo econômico das empresas devedoras não se operou apenas em fase de execução, mas também na fase de conhecimento/cognição, em dezenas processos. 



    Na oportunidade em que as devedoras foram devidamente intimadas da reunião de execuções (oportunizado o contraditório e a ampla defesa), limitaram-se a arrolar bens à penhora (ID 04a3908 - fls. 412). 



    Posteriormente, fora solicitada a atuação deste Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial. Toda esta situação já fora delineada na decisão sob ID 022f8c6 - fls. 1.374, a qual acolheu a instauração do REEF (Regime Especial de Execução Forçada), perante este Juízo do Centro de Execução e Pesquisa Patrimonial do E. TRT/24ª Região. Realizados diversos atos processuais e, após o contraditório e a ampla defesa, inclusive, por meio de recursos de Agravo de Petição, julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, as executadas foram intimadas a atribuírem valor aos bens que sofreram constrição judicial. 



    Apresentada manifestação, fora determinada a realização de praça apenas daqueles bens que o juiz acolheu o valor então atribuído pelas devedoras, logo, preclusa qualquer impugnação quanto a este aspecto (ID ad1b4d6 - fls. 17.061). Determinada a realização de praça, vem aos autos a Fluvialba Paraguai S.A (parte estranha à lide), solicitar sua inclusão no polo e, repise-se, requer a suspensão da presente reunião de execução, sustentado a aplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1387795/MG (Tema 1232). 



    A manifestação é inusitada, para não dizer teratológica, pois terceiro requer seja incluído agora no processo (fase de execução) para a partir deste fundamento, solicitar a suspensão das execuções porque, assim, estar-se-ia configurada a situação discutida no tema 1232 (repercussão geral) quanto à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, que não tenha participado do processo de conhecimento.



    Causa espécie tanta audácia



    Não há qualquer medida constritiva em face da requerente que, conforme sua própria exposição, é mera sócia Cinco - Companhia Interamericana de Navegação e Comércio que, por sua vez, é sócia da Serviço de Navegação da Bacia do Prata. A medida se assemelha ao instituto previsto no art. 145, §2º, I, do CPC, aqui citado analogicamente para exemplificar a conduta ardilosa da peticionante. 



    Diante de todo o exposto, indefiro a suspensão requerida pela Fluvialba Paraguai S.A, bem como seu requerimento para que seja incluída no polo passivo. Considerando que dos próprios fundamentos dessa decisão constata-se o ardil, utilizado pela sócia peticionante, para conseguir a suspensão do processo, aplico-lhe multa por litigância de má-fé  (artigo 77, II c/c art. 79 e art. 80, incisos I, III, IV, V e VI todos do CPC) no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito exequendo, que em 02.06.2023 era de R$31.974.757,72(ID. c72c98d - fls. 17.974).



     Observo que a hipótese não se amolda à matéria que será debatida no Tema 1.232 da Repercussão Geral, porquanto a reclamante não foi incluída no polo passivo da execução.



    Ausente a aderência temática, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente